Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-84.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIZELI BEZERRA DA CRUZ - CPF: 986.536.361-53 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 522.238.761-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ (APELANTE), GIZELI BEZERRA DA CRUZ - CPF: 986.536.361-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000124-84.2017.8.11.0002

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PROCESSADO SOB A FORMA DE ARROLAMENTO – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PLANO DE PARTILHA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E DIFERENÇA DE IR CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXIGÊNCIA DO ART. 192 DO CTN - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Art. 192., nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
.

Não há o que reformar na sentença que condicionou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em nome do autor do espólio à comprovação de inexistência de débitos tributários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000124-84.2017.811.0002

APELANTE: ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ, representado pela inventariante GIZELI BEZERRA DA CRUZ.

APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Processo na origem: 1000124-84.2017.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ, representado pela inventariante GIZELI BEZERRA DA CRUZ
.

AÇÃO
: Inventário processada sob a forma de Arrolamento (Proc. n.º 1000124-84.2017.8.11.0002)
dos bens do ESPÓLIO DE
GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ

em que figura como inventariante
GIZELI BEZERRA DA CRUZ
.

SENTENÇA
(ID 43502624):
homologou o plano de partilha de ID
.
6800866, julgando por sentença o

arrolamento
dos bens deixados por Gilson Carlos Pereira da Cruz e, em consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito (artigos 487, i c/c 659, §1º, ambos do CPC).
Determinou que, com o trânsito em julgado e
após a juntada das certidões negativas federal, estadual e municipal em nome do falecido, além de comprovado a isenção do imposto de transmissão incidente
,
expeçam-se os competentes alvarás
, autorizando o levantamento dos créditos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
.

APELO
:
ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ, representado pela inventariante GIZELI BEZERRA DA CRUZ
alega, em apertada síntese, que não se faz possível apresentar as certidões negativas de débitos tributários em nome do falecido, porque o mesmo possui dívida para com a Fazenda Estadual que, apesar de notificada, não prestou informações acerca do débito. Sustenta que o único bem móvel objeto do ARROLAMENTO foi o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, cuja transferência para terceiros foi realizada com autorização judicial. Defende que o procedimento de alvará judicial se realiza sem necessidade de inventário ou arrolamento (art. 666, CPC/2015, e Lei 6.858/1980), portanto não se coaduna com a exigência das certidões. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo que seja autorizada a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores retidos a título de imposto de renda junto ao Banco do Brasil, bem como dos valores retidos a título de FGTS junto à Caixa Econômica Federal – sem a exigência das certidões e isenção de imposto.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000124-84.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ, representado pela inventariante GIZELI BEZERRA DA CRUZ
.

AÇÃO
: Inventário processada sob a forma de Arrolamento (Proc. n.º 1000124-84.2017.8.11.0002)
dos bens do ESPÓLIO DE
GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ

em que figura como inventariante
GIZELI BEZERRA DA CRUZ
.

SENTENÇA
(ID 43502624):
homologou o plano de partilha de ID
.
6800866, julgando por sentença o

arrolamento
dos bens deixados por Gilson Carlos Pereira da Cruz e, em consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito (artigos 487, i c/c 659, §1º, ambos do CPC).
Determinou que, com o trânsito em julgado e
após a juntada das certidões negativas federal, estadual e municipal em nome do falecido, além de comprovado a isenção do imposto de transmissão incidente
,
expeçam-se os competentes alvarás
, autorizando o levantamento dos créditos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
.

O apelante
ESPÓLIO DE GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ, representado pela inventariante GIZELI BEZERRA DA CRUZ
relata que ingressou com ARROLAMENTO SUMÁRIO tendo em vista que o “
de cujus
”, havia deixado apenas 02 (dois) veículos e os herdeiros são todos maiores e capazes.

Esclarece que conseguiu apresentar toda a documentação requisitada pelo Juízo, todavia, tomou conhecimento de que o “
de cujus
” tinha débitos para com a PGE-MT, portanto não conseguiu apresentar a CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL, porque a certidão obtida foi POSITIVA. (ID. 43502584 - Pág. 1)

Requereu a homologação do plano de partilha apresentado, porém o Juízo insistiu na comprovação de todos os tributos relativos aos bens do espólio.

A Fazendo Pública foi notificada para prestar esclarecimentos sobre o débito fiscal, porém nada informou (ID
43502599 - Pág. 1
).

Foram enviados também ofícios solicitando informação acerca de possíveis créditos em nome do autor do espólio, ao que o Banco do Brasil informou a existência de restituição de imposto de renda no valor de R$3.709,99 (ID 43502610 - Pág. 1) e a CEF informou a existência de saldo de FGTS no valor de R$682,12 (ID 43502617 - Pág. 1).

O espólio reiterou o pedido de expedição de alvará para levantamentos dos referidos valores, porém o Juízo proferiu a sentença que
homologou o plano de partilha de ID
.
6800866, julgando por sentença o

arrolamento
dos bens deixados por Gilson Carlos Pereira da Cruz e, em consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito (artigos 487, i c/c 659, §1º, ambos do CPC).

Determinou ainda que, com o trânsito em julgado e
após a juntada das certidões negativas federal, estadual e municipal em nome do falecido, além de comprovado a isenção do imposto de transmissão incidente
,
fossem expedidos os competentes alvarás
, autorizando o levantamento dos créditos junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal
.

Contra essa segunda parte da decisão se insurge o apelante, isto é, a determinação de que a expedição dos alvarás seja condicionada à comprovação da inexistência de débitos tributários e da isenção do imposto de transmissão de bens.

O
art. 192, do Código Tributário Nacional, dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida, a menos que demonstrada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Vejamos:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Portanto, esse dispositivo deixa clara a exigência de comprovação de inexistência de débitos tributários, quando o objetivo for a expedição de alvará judicial para recebimento dos valores, até porque pode dar margem a débito fiscal, que deve ser evitado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS JUNTOS ÀS FAZENDAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO À FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança e a obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio.

2. É possível que o interessado, no curso do processo, formule pedido para liberação de valores e/ou alienação de bens, cujo produto da venda servirá para pagar despesas relacionadas aos bens do espólio ou mesmo, aquelas decorrentes do inventário.

3. A antecipação de pagamento de despesas, com recursos próprios, importa em reconhecer o direito dos herdeiros serem ressarcidos, porém,
homologado o plano de partilha amigável, deverão aguardar o término do processo de inventário, com a apresentação das certidões negativas de débitos junto às Fazendas Públicas, para então levantarem o alvará
.

4. Havendo débito do espólio junto à Fazenda Pública Municipal, não há que se falar em reforma da sentença para liberar valores depositados em conta vinculada ao espólio e ao presente processo de inventário, porquanto não cumprida a condição imposta pela legislação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.649974-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018)

No caso, conforme se extrai da narrativa apresentada pelo apelante, é possível afirmar que a obtenção da certidão negativa de débito junto à Fazenda Estadual não foi possível, porque com ela o espólio possui débitos não adimplidos.

Assim sendo, os herdeiros, formularam pedido de liberação de valores vinculados ao inventário para pagamento de dívidas do espólio e despesas do inventário, o que, nesse momento, somente se mostrará possível mediante a apresentação da documentação exigida, conforme consignado na sentença.

Ressalte-se que a alegada inércia da Fazenda Pública Estadual em disponibilizar a certidão positiva de débito, com efeitos de negativa, não serve de motivo para o deferimento da pretensão do apelante, porque cabe aos interessados procurarem na via administrativa, ou mesmo judicial, o cumprimento da referida obrigação, se preenchidos os requisitos necessários.

Por fim, conforme consignado pelo Juízo quando do julgamento do inventário, considerando que no caso em tela os herdeiros são todos maiores, capazes e não há litígio, após o cumprimento das condições legais, o valor depositado será por eles recebido e, nessa oportunidade, poderão promover a quitação das despesas, ou repartir o valor conforme participação de cada um no espólio.

Assim, não há o que reformar na sentença que condicionou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em nome do autor do espólio junto ao Banco do Brasil, ou seja, restituição de imposto de renda no valor de R$3.709,99 (ID 43502610 - Pág. 1) e junto à Caixa Econômica Federal, saldo de FGTS no valor de R$682,12 (ID 43502617 - Pág. 1), à comprovação de inexistência de débitos tributários, porquanto há expressa previsão nesse sentido no art. 192 do CTN.

Por fim, destaca-se que o falecido não possuía bens imóveis a serem inventariados e os únicos dois bens móveis que possuía foram objeto do plano de partilha apresentado pela viúva meeira e herdeiros, todos maiores e capazes, e também já foram transferidos a terceiros, com a autorização daquele Juízo.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que condicionou a expedição dos alvarás para o levantamento dos depósitos em nome do de cujus no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, à comprovação de inexistência de débitos tributários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020